Tribunal: TJSP
Processo: 1501537-48.2017.8.26.0361
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Erbetta Filho
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO – ITU e Taxas – Exercício de 2016 – Ausência dos pressupostos de regular constituição e desenvolvimento do processo e de legitimidade passiva – Art. 485, incisos IV e VI, do NCPC – Alteração no polo passivo – Impossibilidade – Substituição da CDA admissível somente nas hipóteses de erro material ou formal – Súmula 392 do STJ. Apelação não provida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Décima Quinta Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000065467
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível no 1501537-48.2017.8.26.0361, da
Comarca de Mogi das Cruzes, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES, é apelada
DULCINÉIA CAMPOS DA CUNHA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a
Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram
provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com
o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos.
Desembargadores RAUL DE FELICE (Presidente sem
voto), SILVA RUSSO E RODRIGUES DE AGUIAR.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
ERBETTA FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Décima Quinta Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1501537-48.2017.8.26.0361 - Mogi das Cruzes - Voto no 37113 - EAMA/SB/LAB/EG/EII/MAF
Apelação no 1501537- 48.2017.8.26.0361
Apelante
:
Município de Mogi das Cruzes
Apelada
:
Dulcineia Campos da Cunha
Comarca
:
Mogi das Cruzes
Voto no 37.113.
EXECUÇÃO FISCAL EXTINÇÃO ITU e
Taxas
Exercício de 2016
Ausência dos
pressupostos
de
regular
constituição
e
desenvolvimento do processo e de legitimidade
passiva Art. 485, incisos IV e VI, do NCPC
Alteração no polo passivo Impossibilidade
Substituição da CDA admissível somente nas
hipóteses de erro material ou formal Súmula
392 do STJ. Apelação não provida.
V i s t o s.
Execução fiscal fundada em ITU e Taxas
do exercício de 2016, do Município de Mogi das Cruzes, extinta
pela sentença de fls. 29/31, prolatada pelo Meritíssimo Juiz de
Direito Bruno Machado Miano, que acolheu a exceção de pré-
executividade apresentada pela ora apelada, a fim de reconhecer a
inexistência de relação jurídica tributária entre a exequente e a
executada.
Apela
a
Municipalidade-exequente
pugnando pela reforma, para o que sustenta, em suma: conforme
se verifica na matrícula do imóvel, a Executada adquiriu o imóvel
em 25/11/2015 e o vendeu em 01/08/2016, após a ocorrência do
fato gerador do tributo cobrado na CDA de fls. 02, referente ao
exercício de 2016, que ocorreu em janeiro deste mesmo ano,
pouco importando o vencimento das parcelas; ainda que não
fosse esse o caso, o promitente vendedor também é responsável

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Décima Quinta Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1501537-48.2017.8.26.0361 - Mogi das Cruzes - Voto no 37113 - EAMA/SB/LAB/EG/EII/MAF
pelo tributo do imóvel vendido, consoante entendimento
jurisprudencial a respeito do tema; a CDA goza de presunção de
certeza e liquidez, que não foi por ela ilidida, nos termos do artigo
3o, da Lei no 6.830/80 (LEF), não havendo que se falar em
inversão do ônus da prova.
Regularmente processado e respondido.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
A presente execução, fundada em ITU e
Taxas do exercício de 2016, foi ajuizada em 22.02.2017. O sujeito
passivo deste processo, Dulcinéia Campos da Silva, já havia
alienado o imóvel em 01.08.2016, a Eletrobidu Comercial Elétrica
Ltda ME, conforme matrícula de fls.16/18.
Ou seja, segundo esse documento, e no
tocante ao exercício aqui discutido, constava como proprietária do
imóvel a referida sociedade, de modo que contra ela deveria ter
sido ajuizada a execução, de maneira que é indiscutível, no
presente caso, a ausência de pressupostos de constituição e
desenvolvimento regular do processo, bem como a ausência de
uma das condições da ação, qual seja a legitimidade passiva ad
causam (art. 485, incisos IV e VI, do NCPC).
E ao requerer a retificação do polo
passivo para dela fazer constar a sociedade adquirente, na
verdade, a Municipalidade pretendeu alterar o lançamento
tributário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Décima Quinta Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1501537-48.2017.8.26.0361 - Mogi das Cruzes - Voto no 37113 - EAMA/SB/LAB/EG/EII/MAF
Por
outro
lado,
ao
interpretar
a
autorização prevista no § 8o, do art. 2o, da Lei no 6.830/80, o
Egrégio Superior Tribunal de Justiça vem, de fato, se orientando
pela possibilidade da substituição ou emenda da CDA, com vistas
à correção de erros materiais, inclusive os relacionados ao valor
da dívida, e de defeitos formais, não a permitindo, todavia,
quando voltada à identificação de sujeito passivo da obrigação
tributária, diverso do originariamente apontado.
Essa, aliás, a posição que acabou
prevalecendo com a edição, pelo Egrégio STJ, da Súmula no 392,
nos seguintes termos:
“A Fazenda Pública pode substituir a
certidão da Dívida Ativa (CDA) até a prolação da sentença de
embargos, quando se tratar de correção de erro material ou
formal vedada a modificação do sujeito passivo da execução”.
Daí porque, no presente caso, não se
poderia, mesmo, permitir ao exequente a alteração do título
executivo para tal fim, sendo plenamente aplicável o teor da
referida súmula. Além disso, seria possível, em tese, o
redirecionamento do executivo fiscal, mas desde que a execução
houvesse sido corretamente proposta no início.
Bem por isso, não merece qualquer
reparo a decisão que extinguiu o feito sem resolução de mérito.
Por fim, a falta de atualização dos dados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Décima Quinta Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1501537-48.2017.8.26.0361 - Mogi das Cruzes - Voto no 37113 - EAMA/SB/LAB/EG/EII/MAF
cadastrais pelo contribuinte, ou por quem o suceda, pode ensejar,
se o caso, a imposição de multa, mas não autoriza a alteração do
polo passivo na forma pretendida pela Municipalidade.
Corolário do que ora se decide, majoram-
se os honorários anteriormente fixados para 11% do valor
atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11 do NCPC,
sujeitando-se esse montante à atualização a partir do trânsito em
julgado desta decisão.
Na conformidade do exposto, em suma,
meu voto propõe negar provimento ao recurso.
Erbetta Filho
Relator
Assinatura eletrônica